Tribunal: TJSP
Processo: 2228226-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Reiteração de oferta pela executada de bens imóveis de terceira à penhora. Indicação já anteriormente recusada pela exequente e superada por decisão não recorrida. Manutenção pela exequente da recusa. Insistência manifestamente descabida e próxima da má-fé por parte da executada. Bens objeto de diversas averbações de penhora fruto de execuções de

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Reiteração de oferta pela executada de bens imóveis de terceira à penhora. Indicação já anteriormente recusada pela exequente e superada por decisão não recorrida. Manutenção pela exequente da recusa. Insistência manifestamente descabida e próxima da má-fé por parte da executada. Bens objeto de diversas averbações de penhora fruto de execuções de terceiro, e, para além disso, de ordens de indisponibilidade. Terceira titular dos imóveis que, nessas condições, nem estava apta à oferta, a título gratuito, desse patrimônio em prol da satisfação de dívida alheia. Exequente que de sua parte obviamente não estava obrigada a aceitar bens não livres e desimpedidos. Decisão confirmada. Agravo de instrumento da locatária-executada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228226-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLÉGIO
UNIVERSIDADE BRASIL EIRELI EPP, é agravado MARCOZEM ARMAZÉNS
GERAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228226-36.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.024
2
Agravante – Colégio Universidade Brasil Eireli – EPP (nova razão social de Colégio
Associado Paulista)
Agravada Marcozem Armazéns Gerais Ltda.
Ag. Inst. no 2228226-36.2019.8.26.0000 43a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.024
Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Reiteração
de oferta pela executada de bens imóveis de terceira à
penhora. Indicação já anteriormente recusada pela exequente
e superada por decisão não recorrida. Manutenção pela
exequente da recusa. Insistência manifestamente descabida e
próxima da má-fé por parte da executada. Bens objeto de
diversas averbações de penhora fruto de execuções de terceiro,
e, para além disso, de ordens de indisponibilidade. Terceira
titular dos imóveis que, nessas condições, nem estava apta à
oferta, a título gratuito, desse patrimônio em prol da satisfação
de dívida alheia. Exequente que de sua parte obviamente não
estava obrigada a aceitar bens não livres e desimpedidos.
Decisão confirmada. Agravo de instrumento da locatária-
executada desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
13 deste instrumento (fl. 336 dos autos principais) que, no âmbito de processo relativo a
execução por título executivo extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária),
deixou de apreciar reiteração pela locatária-executada de oferta de bens imóveis de terceiro
à penhora, ante a manifestação de recusa da exequente.
Insurge-se a executada em questão, insistindo na prevalência do
princípio da menor onerosidade e sobre a ordem preferencial de penhora. Nesse sentido,
insiste na necessidade de apreciação da oferta de dois bens imóveis à penhora, ambos de
titularidade da Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda., que teria anuído com
a nomeação. Acena com a superioridade do valor de avaliação dos imóveis (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228226-36.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.024
3
2.026.000,00), em relação ao valor em execução (R$ 669.673,31), ponderando que haveria
margem para satisfação do débito, mesmo com as constrições constantes nas matrículas.
Aduz não ter sido razoavelmente justificada a recusa pela exequente, batendo-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se todavia a antecipação de tutela requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 391/396).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
O agravo é manifestamente improcedente, e a insistência da
agravante em tal conduta ensejará inevitavelmente o sancionamento pela prática de ato
atentatório à dignidade da justiça.
Por primeiro, não é exato dizer que não tenha sido apreciada a
oferta de bens feita pela executada, ou que a exequente não haja em momento anterior
manifestado sua recusa.
O primeiro oferecimento dos imóveis de propriedade da terceira
Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda. ocorreu por meio da petição da
executada de fls. 254/256 dos autos principais, datada de 11 de julho de 2018, em relação a
que a exequente se pronunciou a fls. 299/300, em petição datada de 31 de julho do mesmo
ano, externando sua oposição pela existência de constrições em relação aos bens.
Em face dessa, e com expressa alusão a ela, proferiu o MM. Juízo a
decisão de fl. 312 dos autos principais, autorizando a tentativa de bloqueio de ativos
financeiros. Embora lançada em termos sucintos, e sem reiteração das razões externadas
pela exequente (mesmo porque a rigor autoexplicativos), a manifestação judicial em
questão perceptivelmente encampou os motivos da recusa e os referendou, tanto que
desconsiderou os termos da oferta e determinou o prosseguimento da execução por outra
via. E não há como pretender ausente, nesse ato, pronunciamento sobre a oferta, visto que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228226-36.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.024
4
insista-se, a determinação de buscas pelo sistema Bacenjud foi precedida de expressa
referência aos termos da petição por meio da qual justificara a exequente a não aceitação
dos imóveis indicados.
Contra essa decisão não houve recurso da parte da executada, que
dessa forma nem mesmo estava autorizada a reiterar a mesmíssima oferta. Correta, já por
isso, a r. decisão ora agravada, ao sequer apreciar essa reiteração, reportando-se aos termos
da nova manifestação da exequente (fls. 330/332 dos autos principais) mantendo a recusa.
De qualquer forma, é bom que se diga desde logo, de forma a evitar
novas investidas tumultuárias por parte da executada: a oferta feita é absurda, chegando a
ser ofensiva à inteligência, e sua desconsideração nada tem a ver com o princípio da menor
onerosidade.
Por primeiro, não está a parte exequente, na generalidade dos casos,
obrigada a aceitar oferta de bens de terceiro, agindo em tal perspectiva segundo sua estrita
conveniência, já que a execução se destina à satisfação do credor mediante a expropriação
de bens do devedor.
Em segundo lugar, mesmo quando se trata de oferta de bens
próprios do executado, deve ela se dar por meio da nomeação de bens livres e
desembaraçados, obviamente não estando o exequente compelido a aceitar imóveis com
matrículas recheadas de averbações de constrições fruto de execuções de iniciativa de
outros credores.
E se vale esse raciocínio para itens integrantes do patrimônio do
próprio executado, com muito maior razão prevalece se se trata de bens de terceiros
estranhos à execução e à própria relação obrigacional que lhe serve de base. E neste ponto
não prevalece o canhestro raciocínio da agravante em torno da pretensa sobra de valor
suficiente se confrontado o valor dos imóveis (enunciado a esmo) e o valor das dívidas
objeto das outras execuções (tampouco demonstrado em sua conformação atual), mesmo
porque, dentre outras possibilidades, não leva em conta a circunstância de dificilmente se
alcançar em hasta pública o valor real, sendo de ordinário as arrematações feitas por valor
bastante inferior.
Mais ainda: a simples circunstância de seres os imóveis objeto de
penhoras por parte de credores da terceira Sociedade Gestão Patrimonial é óbice a que
promova ela, por mera liberalidade, a oferta dos mesmos bens para a satisfação de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228226-36.2019.8.26.0000 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.024
5
estranhos a si, isso sem considerar a possibilidade de questionamento por outros
presumíveis credores da pessoa jurídica - ao que se infere devedora contumaz -, sem
penhoras ainda consumadas ou pelos menos averbadas.
Por derradeiro, e como pá de cal sobre a pretensão da executada
que, enfatiza-se novamente, não deverá voltar ao assunto -, nota-se que mais do que meras
penhoras, os imóveis constam também com averbações de ordens de indisponibilidade, o
que se mostra suficiente para nulificar a oferta feita pela proprietária, já que a nomeação do
bem em prol da satisfação de dívida de outrem nada mais é que um ato de disposição
patrimonial, com a agravante de ser feito a título gratuito.
Confirma-se por tudo a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator